Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Mensagens de áudio. Palavra da vítima.
1 - As provas - depoimento firme e harmônico da vítima e cópias dos áudios enviados pelo réu contendo as ameaças - não deixando dúvidas de que ele a ameaçou, são suficientes para a condenação.
2 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - Para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e condições econômicas do ofensor, do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

4 – Apelação provida em parte.